Tribunal: TJDFT
Processo: 0743744-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação de regulamentação de guarda de menor impúbere. A parte agravante se encontra desempregada, promove o seu sustento por meio de doações e, atualmente, exerce a guarda unilateral de seu filho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada insuficiência financeira frente aos critérios legais aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando presentes elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, sendo necessária a análise de critérios objetivos e subjetivos.
4. O critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, patamar que não é atendido pela agravante.
5. A análise subjetiva deve considerar o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza. A agravante, apesar de afirmar incapacidade para suportar as despesas processuais, percebe renda líquida elevada e não comprovou despesas excepcionais que demonstrem abalo financeiro suficiente para caracterizar hipossuficiência.
6. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 2o; Resolução no 271/2023-DPDF, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1687807, 07009482320238070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 12/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1358772, 07507145320208070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 28/07/2021.